Tribunal: TCU
Processo: 006.631/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10919/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.631/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Dantas de Medeiros Endalecio (XXX.456.057-XX); Alziro Azevedo Carvalho Neto (XXX.408.397-XX); Ana Paula Nogueres Sampaio (XXX.659.957-XX); Andreza Rodrigues Nakano (XXX.788.356-XX); Antonella Flavia Catinari (XXX.546.847-XX); Ariel Matias Blanco (XXX.792.897-XX); Caio Abi Haila (XXX.229.337-XX); Carolina Goncalves de Oliveira Lucas (XXX.149.297-XX); Daniel Simoes de Oliveira (XXX.961.667-XX); Danielly Chagas de Oliveira Mariano (XXX.691.727-XX); Danielly Pierre Procopio da Rocha (XXX.722.167-XX); Durval Pimenta de Castro Filho (XXX.154.157-XX); Eduarda de Jesus Cardoso (XXX.219.307-XX); Fabiana Santos Araujo (XXX.417.327-XX); Fabio Luiz Candido Cahue (XXX.861.697-XX); Fabio Medeiros Rangel (XXX.459.077-XX); Fabiola Ormiga Barbosa Soares (XXX.941.017-XX); Farlei Martins Riccio de Oliveira (XXX.445.207-XX); Vinicius Vanzan Pimentel de Oliveira (XXX.310.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.